Tribunal: TJES
Processo: 5002738-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELYN LUCIANE NETO
RECORRIDO: ANTONIO JOSE DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c danos materiais por exposição indevida de imagem c/c retratação pública c/c calúnia, injúria e difamação”, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio José da Costa em face de Evelyn Luciane Neto.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:1) DETERMINAR a remoção da publicação do vídeo de ID 6528912, datado de 18/12/2020, das redes sociais de EVELYN LUCIANE NETO, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Dou ao presente comando sentencial força de tutela de urgência.b) CONDENAR EVELYN LUCIANE NETO ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data do evento (18/12/2020), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ), até a data do proferimento desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais, retratação e remoção da publicação de 02/12/2020 (ID 6528905).Resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que
a parte recorrida realmente sofreu danos morais, pois ao imputar à esta a prática de agressão física contra mulher e publicar a acusação em redes sociais, surge à recorrente o ônus de provar que as imputações que fez em desfavor de outrem possuem fundamento fático, ou seja, de que o fato realmente ocorreu e da forma em que foi narrado, o que não restou comprovado nos autos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, eis que ao tempo do ajuizamento da ação o vídeo de ID 6528912 contava com 1.294 visualizações no canal do Youtube “TV Balneário”, canal este em que o público são os moradores do bairro em que o recorrido mora.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)